Tribunal: TJMT
Processo: 1027352-53.2025.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027352-53.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SIMONE LIMA DA SILVA - CPF: 025.535.661-74 (RECORRENTE), ELIEZER MEIRA ARAUJO - CPF: 503.480.941-91 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ALEGADA NEGATIVA DE EMBARQUE. OVERBOOKING NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais fundado em alegada negativa de embarque em voo no trecho Guarulhos/SP – Cuiabá/MT, com reacomodação para o dia seguinte e atraso superior a 16 horas, sem assistência material.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se houve falha na prestação do serviço de transporte aéreo, consistente em negativa indevida de embarque (overbooking), apta a ensejar a responsabilização civil da companhia aérea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A parte autora deve comprovar o fato constitutivo do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC, ainda que a relação seja regida pelo Código de Defesa do Consumidor.

4.

A existência de bilhete aéreo e posterior reacomodação em voo no dia seguinte demonstra a contratação e a realização da viagem, mas não comprova, por si só, a falha na prestação do serviço.

5.

A ausência de prova de comparecimento ao portão de embarque no horário estipulado ou de negativa formal de embarque impede a caracterização de conduta ilícita da companhia aérea.

6.

A alegação de overbooking não se sustenta sem elementos probatórios mínimos que indiquem excesso de passageiros ou preterição de embarque imputável à transportadora.

7.

Informações da ré de que o voo operou regularmente, embora não conclusivas isoladamente, reforçam a inexistência de elementos que vinculem o não embarque à sua atuação.

8.

A reacomodação em voo posterior, desacompanhada da comprovação da causa que a motivou, não autoriza presumir falha do serviço, podendo decorrer de circunstâncias alheias à responsabilidade da empresa.

9.

Ausente a demonstração do nexo causal entre a conduta da ré e o dano alegado, não se configuram os pressupostos da responsabilidade civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso improvido.

Tese de julgamento: 1. A responsabilidade civil da companhia aérea por negativa de embarque exige comprovação mínima do fato constitutivo do direito, ainda que em relação de consumo. 2. A mera reacomodação em voo posterior não comprova, por si só, falha na prestação do serviço. 3. A ausência de prova do comparecimento tempestivo ao embarque e da negativa imputável à companhia afasta o nexo causal e o dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1027352-53.2025.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Várzea Grande

Recorrente(s):

Simone Lima da Silva

Recorrido(s):

Latam Airlines Group S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 a 30/04/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

Na petição inicial, a autora narra que adquiriu passagem aérea para o trecho Guarulhos/SP – Cuiabá/MT, com embarque previsto para o dia 18/02/2025, às 16h05, sustentando que, ao tentar realizar o check-in, enfrentou dificuldades operacionais, sendo posteriormente informada de que não poderia embarcar, sob alegação de voo cheio, tendo sido reacomodada em voo no dia seguinte, 19/02/2025, às 09h30, o que lhe teria causado atraso superior a 16 horas, sem assistência material, postulando indenização por danos morais.

A ré, em contestação, impugnou os fatos narrados, sustentando, em síntese, que o voo operou regularmente, sem ocorrência de overbooking, afirmando ausência de prova do alegado impedimento de embarque e inexistência de falha na prestação do serviço.

Pois bem. A controvérsia gira em torno da alegada preterição de embarque no voo originalmente contratado para o dia 18/02/2025, sendo imprescindível, para a configuração da responsabilidade civil da companhia aérea, a demonstração mínima do fato constitutivo do direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, ainda que se trate de relação de consumo submetida ao regime do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Os documentos acostados aos autos evidenciam que a autora possuía bilhete emitido para o voo G3 1424, no trecho Guarulhos/SP – Cuiabá/MT, com data de 18/02/2025, assento previamente designado (24C) e grupo de embarque definido (grupo 5), circunstância que demonstra a regularidade da contratação e a aptidão para o embarque. (id 341978860)

Consta, ainda, cartão de embarque emitido para o dia 19/02/2025, às 09h30, referente a voo no mesmo trecho, o que indica que a autora efetivamente realizou a viagem em data posterior. (id 341978861)

Entretanto, tais elementos, por si sós, não são suficientes para comprovar a alegada falha na prestação do serviço.

Não há nos autos qualquer prova de que a autora tenha comparecido ao portão de embarque no horário estipulado, tampouco de que tenha sido impedida de embarcar por ato imputável à companhia aérea.

Inexistem registros de negativa de embarque, comunicação formal da companhia, ou qualquer documento que demonstre que o não embarque decorreu de conduta da ré.

A narrativa de overbooking, por sua vez, permanece desacompanhada de prova, não sendo possível inferir, a partir dos elementos constantes dos autos, que a negativa de embarque tenha ocorrido por excesso de passageiros ou qualquer outra falha operacional da companhia.

De outro lado, a ré trouxe aos autos informações indicando que o voo operou regularmente, sem extrapolação da capacidade, circunstância que, embora não seja, isoladamente, suficiente para afastar eventual falha, reforça a ausência de elementos concretos que vinculem o não embarque à atuação da empresa.

A simples reacomodação em voo posterior, desacompanhada de prova da causa que a motivou, não permite concluir, de forma segura, pela ocorrência de ilícito, podendo decorrer, inclusive, de circunstâncias alheias à responsabilidade da transportadora, como atraso do passageiro ou não comparecimento em tempo hábil para o embarque.

Nesse contexto, ausente a demonstração do nexo causal entre a conduta da ré e o alegado dano, não se configuram os pressupostos da responsabilidade civil, sendo indevida a indenização pretendida.

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, 3o do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026